Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-18.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012949-18.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENE EUGENIO MIGLIAVACCA - CPF: 031.782.859-20 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – SEGURO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA – NEGATIVA DE SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL AFASTADO – INSURGÊNCIA QUANTO À DATA DOS JUROS E MORA – OMISSÃO VERIFICADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id. 132848192) desta Câmara, que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela seguradora/embargante para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os lucros cessantes.

Em suma, aponta a ausência de fixação do
“termo inicial para a incidência de juros e correção monetária, sobre a condenação”
(sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos presentes declaratórios (id. 134044673).

Contrarrazões ofertada pelo embargado (Id. 134242160), onde defende que
“a dúvida deve ser esclarecida, a fim de evitar dúvidas e futuros tumultos processuais”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontados no acórdão que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – SEGURO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA – NEGATIVA DA SEGURADORA DE INDENIZAR – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se a prova dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

As provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que as avarias apresentadas no veículo segurado não decorreram do desgaste natural causado pelo uso, razão pela qual a indenização securitária é devida.

A indenização por dano moral, postulada em razão da simples negativa de cobertura securitária, não enseja, por si só, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte autora, exigindo-se prova inconteste para fins de responsabilização civil nesse sentido.

Comprovada a existência de cláusula contratual que prevê, expressamente, a cobertura de danos de causa externa, de rigor a manutenção dos lucros cessantes.”

O embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que não houve a fixação da data da incidência da correção monetária e dos juros, referente ao pagamento da indenização por danos materiais e lucros cessantes.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando os autos, verifica-se que omissão é desde da sentença e que não houve irresignação por nenhuma das partes até este momento.

Todavia, como os juros e correção é questão de ordem pública, há de ser acolhido os presentes aclaratórios, isto porque, nas demandas de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme dispõe o art. 240 do CPC, e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme dispõe a Súmula 43 do STJ.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – LUCROS CESSANTES – VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova pericial contábil não é necessária para aferir a existência de lucros cessantes, apenas do seu valor, o qual, por sua vez, pode ser apurado em liquidação sentença por simples arbitramento. Cerceamento de defesa rejeitado. Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações observadas no presente caso. Tratando-se de empresa que utiliza o caminhão, como frentista, é perfeitamente razoável admitir-se que ele deixou de auferir ganhos em virtude do sinistro ocorrido, fazendo, por conseguinte, jus aos lucros cessantes pelo tempo em que o bem ficou parado para conserto, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.
Por se tratar de ato ilícito extracontratual, na reparação por danos materiais, os juros de mora de 1% ao mês serão devidos a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ)
.”
(TJ-MT - AC: 1007399-76.2020.811.0003 MT, Relatora: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO PARA TRANSPORTE DE CARGAS – VÁRIOS DEFEITOS APRESENTADOS DURANTE A GARANTIA – NEGATIVA DE COBERTURA – VÍCIO DO PRODUTO – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO – ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEÍCULO PARALISADO POR VÁRIAS VEZES PARA CONSERTO E SEM CONDIÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO – SUBUTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO À PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE ATENDE AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE – JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO À PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO. Na aquisição de um veículo caminhão com defeito pelo consumidor, caracteriza-se a vulnerabilidade por hipossuficiência do adquirente, ainda que a utilização seja para transporte de carga, posto que demonstrado que na relação entre as partes decorre inegável vulnerabilidade entre o consumidor e a fornecedora, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na busca do equilíbrio entre as partes. Se o caminhão zero quilômetro retorna à oficina inúmeras vezes para reparos de vício do produto, impõe-se a responsabilização da fornecedora, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC. São devidos lucros cessantes quando a parte prejudicada deixou de auferir receita em razão de defeito no caminhão. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme dispõe o art. 240 do Código de Processo Civil. “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula 43 do STJ)
.”
(TJ-MT - AC: 00386676120148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração

para sanar omissão apontada, determinando que serão devidos os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022